Tribunal: STF
Processo: HC 189592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 562.261/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 4).
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    Consta no édito condenatório que o Condenado trazia consigo "40 (quarenta) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 70 (setenta ) porções individualizadas de Cannabis Sativa L" (fl. 234, sem grifos no original).
    Conforme laudo de fls. 145-146, foram apreendidas 137,8g (cento e trinta e sete gramas e oito decigramas) de "maconha" e 15,1g (quinze gramas e um decigrama) de "cocaína" na forma de "crack".
    Da acurada leitura dos autos, observa-se que a insurgência quanto à dosimetria da pena não foi tratada no acórdão prolatado pela Corte de origem, motivo pelo qual o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República. 
    A propósito, mutatis mutandis: 
    […]
    Na decisão que decretou a prisão cautelar – mantida na sentença condenatória – foi ressaltada "a grande quantidade de drogas em poder do autuado, o concurso com adolescente e a existência de vários processos por ato infracional equiparado ao tráfico ilegal de drogas quando menor" (fl. 76, sem grifos no original). 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que referida motivação está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 121.866/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020, sem grifos no original). 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a prisão em flagrante convertida em preventiva é de 29/04/2019. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente